Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que o condenou a fornecer o medicamento PIRFENIDONA pelo prazo inicial de seis meses. O acórdão negou provimento ao apelo e os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados. O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário, que foi sobrestado em razão da afetação ao Tema 1.234/STF (RE 1.366.243). Com o julgamento do referido paradigma, os autos retornaram à Turma julgadora para eventual juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a (in)compatibilidade entre os fundamentos do acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 1.234/STF, em especial quanto à competência para julgamento e ao custeio do medicamento pleiteado; e (ii) decidir se há necessidade de retratação do julgado em razão do precedente vinculante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão, determinando que as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 permanecem na competência do juízo originário, afastando-se o deslocamento para a Justiça Federal.
4. O medicamento PIRFENIDONA possui registro na ANVISA, sendo dever do Estado fornecer o fármaco quando demonstrada sua necessidade, nos termos do Tema 106/STJ e do Tema 6/STF, o que ocorreu no presente caso.
5. A tese firmada no Tema 1.234 não interfere no mérito da obrigação de fornecimento de medicamento já reconhecida no acórdão recorrido, limitando-se a estabelecer critérios de competência e custeio entre os entes federativos.
6. Os itens II a VII da ementa do julgamento do Tema 1.234 não foram abrangidos pela modulação de efeitos, devendo ser aplicados imediatamente, sem impacto na decisão já proferida nos autos.
7. Diante da ausência de incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STF, não há motivos para retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de Retratação indevido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. A modulação dos efeitos do Tema 1.234/STF mantém a competência da Justiça Estadual para julgar ações ajuizadas antes de 19/09/2024 que envolvam fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS.
2. O fornecimento do medicamento PIRFENIDONA pelo Distrito Federal é obrigação constitucional, nos termos dos Temas 6/STF e 106/STJ, quando preenchidos os requisitos estabelecidos.
3. A análise da compatibilidade entre o caso concreto e o Tema 1.234/STF não justifica a alteração do acórdão recorrido quando não houver impacto na obrigação do ente público de fornecer o medicamento pleiteado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198; CPC, art. 1.030, II; Lei 8.080/1990, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2016; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21/09/2018.